Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723702-98.2019.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 62102123) no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator